Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740553-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WESDRAS SANTOS ELEUTERIO, WESDRAS SANTOS ELEUTERIO 56147708104 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kredit Sociedade de Fomento Comercial S/A em face da r. decisão (ID 141216117, na origem) que, nos autos da Execução movida contra Wesdras Santos Eleuterio e Outro, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos Executados para desbloquear a quantia penhorada de R$ 12.121,82 (doze mil, cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos). Nas razões recursais (ID 41761304), a Agravante alega, em síntese, que o valor liberado não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade. Sustenta que a conta poupança, em que se encontrava parte do valor, demonstra movimentação bancária característica de conta corrente, o que desvirtua sua natureza e afasta a impenhorabilidade. Aduz que o Executado não comprovou, de forma inequívoca, que parte da penhora anteriormente efetivada sobre verba alimentar prejudica a subsistência dele a impossibilitar a flexibilização da impenhorabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, o d. magistrado condicionou a eficácia da decisão agravada à preclusão, in verbis: “Preclusa essa decisão, promova a Secretaria a disponibilização dos valores às partes.” Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Intime-se os Agravados para apresentarem resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator